Tribunal: TJDFT
Processo: 0751245-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CUSTEIO. HONORÁRIOS DO PERITO. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante ao argumento de irrecorribilidade do ato processual impugnado.
2. Percebe-se que a pretensa “decisão” interlocutória agravada consiste, em verdade, em singela certidão emitida pela Secretaria do Juízo singular, por meio da qual as partes foram intimadas para manifestação a respeito da proposta de honorários. 2.1. Trata-se de ato processual desprovido de conteúdo decisório e que, por essa razão, não pode ser impugnado por meio do recurso de agravo de instrumento.
3. Ademais, mesmo que houvesse decisão efetivamente proferida pelo Juízo singular, percebe-se que a questão suscitada pela recorrente envolve o embate a respeito do montante fixado a título de honorários periciais. 3.1. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a situação não revela urgência.
4. O agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada nas razões recursais não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC.
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.